Tribunal: TJMT
Processo: 1033318-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033318-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA LEQUE DE OLIVEIRA - CPF: 031.855.701-03 (RECORRIDO), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), NAYARA MARA MACIEL CALDEIRA ALVES - CPF: 133.143.676-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1033318-73.2020.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO: VANESSA LEQUE DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESCISÃO DE CONTRATO CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRETENSÃO RESCISÓRIA DO CONTRATO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente em restituir à recorrida

a importância correspondente
R$ 1.758,42 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
, a título de danos morais, em razão de suposta publicidade enganosa na contratação do consórcio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência do Juízo, cujo valor ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência de ato ilícito.

2.2.

Da impossibilidade de repetição do indébito.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da preliminar de incompetência do Juízo, cujo valor ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que merece acolhida tal preliminar de incompetência jurisdicional do Juízo Monocrático arguida pela parte recorrente, uma vez que,
n
o caso em testilha, percebe-se que a pretensão judicial (29/08/2020) é a dissolução contratual firmada entre as partes, cujo contrato é de
R$ 46.450,00 (quarenta e seis mil reais e quatrocentos e cinquenta reais)
,
que ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme ditada pelo inc. I do art. 3.o da Lei n.o 9.099/95,
“in verbis”
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Desse modo, diante da vedação contida no aludido dispositivo legal, os Juizados Especiais carecem de competência para apreciação da demanda em apreço.

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

EMENTA:

PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA APRECIAR A DEMANDA, EM FACE DE O VALOR DO CONTRATO CONTROVERTIDO SER SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA DEMANDA, EX OFFICIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Valor controvertido desborda o limite dos juizados especiais, conforme (art. 3o, inc. I, da lei n. 9.099/95). (TJ-RS - Recurso Cível: 71003239399 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 06/06/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2012).

Por tais razões, se faz necessário reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais,
impondo-se, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o inc. II do art. 51 da Lei 9.099/95.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e,
reconhecer, em razão do valor da causa exceder a 40 (quarenta) salários mínimos, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar e julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023